Tribunal: CARF
Processo: 10983.720137/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720137/2011-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.678 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DA GLORIA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE
PROVA ADICIONAIS.
Comprovada a despesa, com documentação hábil e idônea, referente à
prestação de serviço realizado por profissional legalmente habilitado, e não
havendo prova ou indício de fraude, deve ser reconhecido o direito à dedução

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
155/169) em face do V. Acórdão de no 2001-001.149 (e-fls. 149/153) da Colenda 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720137/2011-82
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

Extraordinária dessa Seção, que julgou em sessão de 31 de janeiro de 2019 o recurso voluntário
da contribuinte relacionado ao lançamento de Notificação de Lançamento relativo ao IRPF
exigindo crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário de 2007 em que foram glosadas
deduções de despesas médicas no valor de R$ 14.000,00
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a
recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de
indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de
indicações desabonadoras, os recibos comprovam despesas médicas.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 173/177:
“O processo foi encaminhado à PGFN em 09/12/2019 (Despacho de Encaminhamento
de e-fl. 154) e, em 11/12/2019, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de e-
fls. 155/169 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 170).
O apelo está fundamentado no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e visa rediscutir o critério de
comprovação de despesas médicas.”

04 – Em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) Não há como considerar como comprovadas, para fins de dedução, as
despesas médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do
caso concreto examinado;
b) diante de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação
apresentada, o que põe em questionamento a própria existência das despesas
médicas, o Fisco pode e deve perquirir se os serviços foram efetivamente
prestados ao declarante ou a seus dependentes (efetividade dos serviços) e se
houve o efetivo dispêndio de recursos pelo declarante para pagamento dessas
despesas (efetivo pagamento);
c) para fins tributários em termos de Imposto de Renda, a despesa médica
somente pode ser acolhida como dedução quando comprovado o efetivo
pagamento, isto quando haja um documento que comprove a efetiva entrega do
dinheiro ao prestador do serviço, e o próprio texto legal contém indicação de
que atende esse requisito um cheque nominativo;
d) quando o pagamento é efetuado em moeda corrente, para fins tributários, o
recibo não constitui prova suficiente para no sentido de que seu objeto tenha
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

sido concretizado, justamente porque pode ser emitido em qualquer momento
do presente com referência a um fato passado;
e) Aliam-se a este detalhe, a possibilidade de o emitente não ter prestado o
serviço, não ter recebido a efetiva quantia, ou ter recebido, mas não oferecido
esse rendimento à tributação e por conseqüência informado ao fisco que não
recebeu a quantia, etc., enfim são diversos os motivos pelos quais o recibo
isolado não se presta como prova suficiente ao pagamento;
f) para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de
ter os valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as
despesas médicas, por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob
reserva de lei em sentido formal, por força do disposto na Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV e
portanto pede a reforma do julgado.

05 – Por sua vez a contribuinte foi intimada por A.R. em 16/02/2021 (e-fls.
179/180) do acórdão recorrido, da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela
Fazenda
Nacional,
apresentando
contrarrazões,
às
e-fls.
183/203
em
03/03/2021
tempestivamente e, em síntese, o contribuinte pede o desprovimento do apelo da Fazenda
Nacional pelos seguintes argumentos:
a) preliminar de não conhecimento alegando a falta de comprovação da
divergência jurisprudencial nos paradigmas colacionados pela Fazenda
Nacional;
b) no mérito cita diversos precedentes do CARF alegando a validade de recibos
como prova de pagamento e dedução de despesas médicas na DAA do
contribuinte, desde que ausentes elementos que comprometem a idoneidade
desses documentos, que é o caso concreto apreciado no Acórdão recorrido;
c) Alega ainda que foi juntado aos autos além dos recibos firmados pela
profissional, declaração de recebimento de honorários e relatórios dos
procedimentos fisioterápicos realizados e ainda juntou extratos bancários
demonstrando a movimentação de saques de sua conta corrente;
d) traz precedentes de judiciais no mesmo sentido dos precedentes
administrativos sob a perspectiva de que os recibos comprovam as despesas
médicas bem como acompanhados por declarações firmadas pelos
profissionais que realizaram o atendimento;
e) pede a aplicação da prescrição intercorrente sob a alegação de inércia do
Fisco e que em certo momento da tramitação do processo em tela, precisamente
a partir do despacho de encaminhamento ao CARF, de 02/07/2014 (fl.147), os
autos permaneceram inanimados por mais de 5(cinco) anos, eis que, somente
em 19/11/2019 foi praticado ato designatório do Relator do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrida e pede o desprovimento do recurso da Fazenda
Nacional.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

06 – Esse é o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial da recorrente Fazenda Nacional é tempestivo contudo a
recorrida arguiu preliminar de não conhecimento alegando que ambos os paradigmas tratam de
situações peculiares e portanto não são similares ao seu caso e portanto não autorizam a
interpretação da questão posta pela recorrente.
08 – Alega que o acórdão recorrido atribuiu a idoneidade aos recibos firmados
pela profissional fisioterapeuta que assistiu a recorrida e que foram carreados aos autos
declaração de recebimento de honorários e relatório de procedimentos fisioterápicos realizados,
além de extratos bancários demonstrando a movimentação de saques de sua conta corrente.
09 – Contudo, pela análise do contexto da preliminar arguida entendo que a
recorrida questiona o mérito da questão posta pela Fazenda Nacional, pois em outros casos
abaixo indicados e julgados por essa C. Turma, com idêntica matéria discutida, houve o
conhecimento do recurso com base em tais paradigmas, nos Ac. 9202-008.653 e 9202-008.649
ambos julgados em 19/02/2020, verbis:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS COM SAÚDE. CRITÉRIO DE COMPROVAÇÃO.
É de se admitir as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e
que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar,
quando regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais
da área médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.

10 – No mais, adoto como razões de decidir o constante no despacho de
admissibilidade de e-fls. 173/177 para afastar a preliminar arguida e conhecer do recurso da
Fazenda Nacional.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

Mérito

11 – A matéria não é nova nessa E. Turma, sendo que no caso concreto houve a
glosa de despesa médica no valor de R$ 14.000,00 (e-fls. 7/8) da profissional fisioterapeuta
Marcela Daiana Vicente Santiago sob o seguinte fundamento:
“Em vista do disposto no art. 932 do Decreto na 3.000, de 1999, e com o intuito de
corroborar os recibos apresentados, intimou-se o sujeito passivo a comprovar, por
intermédio de cópias de cheques nominativos, transferências bancárias, comprovantes
de depósitos ou extratos bancários, o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas como feitas à fisioterapeuta Marcela Daiana V. Santiago (CPF
036.275.399-74), no total de R$ 14.000,00. No entanto, limitou-se a informar que os
pagamentos foram feitos em espécie, razão pela qual não restou comprovado o efetivo
pagamento.”

12 – Os recibos questionados pela Fiscalização encontram-se encartados às e-fls.
38/42 constando o nome da profissional, com seu número de registro no órgão profissional, CPF,
local e data, valor dos honorários e o tipo de serviço prestado à recorrida. Inclusive esclarece à
Fiscalização que na época residia na mesma cidade que a profissional fisioterapeuta.
13 – Para corroborar a sua prova a recorrida juntou também às e-fls. 50 (ficha de
anamnese assinado pela profissional datado de 24/01/2011 com reconhecimento de firma
identificando os sintomas da paciente com diagnóstico e plano de tratamento.
14 – Às e-fls. 51 declaração da profissional datado de 24/01/2011 e assinado com
firma reconhecida, informando o recebimento em dinheiro em parcelas mensais dos valores
glosados na época constando o tratamento realizado na paciente.
15 – Em recurso voluntário às e-fls. 87/120 junta, além dos documentos já
indicados acima, o extrato de sua conta bancária de 2006 a 2007 para demonstrar a sua
idoneidade e comprovar que nesse período houve saques de sua conta corrente com valores
expressivos em datas coincidentes com os recibos para demonstrar os pagamentos das despesas
médicas, além de informar que sempre tem uma reserva em dinheiro para casos urgentes
específicos.
16 – O voto recorrido apresentado através de Relator ad hoc em vista da
aposentadoria do redator designado do voto vencedor na época da formalização assim tratou do
tema, verbis:
“Discordo do Relator em relação às despesas médicas. Os recibos não têm valor
absoluto para comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros
elementos de prova, tanto do serviço como do pagamento. Entretanto, mesmo que não
sejam apresentados outros elementos de comprovação, a recusa á aceitação de simples
recibos, pela autoridade fiscal, deve estar fundamentada. Como se trata do documento
normal de comprovação, para que seja glosado o recibo devem ser apontados indícios
consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras,
na falta de fundamentação na recusa, os recibos comprovam despesas médicas.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

No caso, o fundamento para lançar limita-se a que recibos não comprovam pagamento
de despesas médicas.
O lançamento pode até ocorrer sem pedido de esclarecimentos ou de prévia intimação
ao contribuinte, como consta inclusive em súmula do CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
No entanto, a recusa a documentos usuais não pode prescindir de justificativa,
inclusive porque deduções elevadas podem estar completamente dentro da lei e do
direito do contribuinte.
Não deixo de fazer aqui uma fundamentação do entendimento expresso acima, pois a
falta de fundamentação é a matéria em discussão. Muitas vezes a autoridade fiscal
baseia a recusa a deduções no art.73 do Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispôs:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Tal artigo indica que determinados documentos não fazem prova absoluta, podendo ser
solicitados elementos adicionais de comprovação. No entanto, isso não significa que o
juízo, o fundamento da autoridade, dos fatos e do direito, não necessite ser
apresentado. E tal obrigação, a motivação na edição dos atos administrativos,
encontra-se tanto em dispositivos de lei, como se pode ver no art 2o Lei no 9.784, de
1999, como talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao
Estado Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
‘A rigidez dos termos do art. 73 e § 1o está mais para o período em que foi concebido
do que para os dias atuais. Além disso, mesmo na vigência do referido Decreto-Lei a
austeridade do instrumento não era plena, visto que o art. 79, § 1o, do mesmo diploma
legal lhe impunha limitações, no seguinte dizer: “Art. 79. Far-se-á o lançamento ex-
officio: § 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores, com elemento seguro de prova, ou indício veemente de sua falsidade ou
inexatidão.’.
Assim, na ausência de fundamentação plausível para a recusa de documentos usuais de
comprovação é indevida a glosa de despesas médicas.”

17 – Apesar de não pactuar totalmente com a decisão recorrida, entendo que
existem nos autos outros elementos para sua manutenção, por exemplo, o conjunto probatório
implementado pela contribuinte oferece elementos que demonstram que o serviço foi prestado e
pago pela prestação de serviço e indicado em contrarrazões do recurso especial.
18 – No presente caso entendo que a legislação transcrita confere à autoridade
fiscal – que age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de
exigir, para análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos
ou declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes
às despesas declaradas.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

19 - No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
20 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
21 - Imbuído deste primado, de igual forma é razoável considerar como
comprobatórios da ocorrência da prestação de serviços de fisioterapia, os recibos (e-fls. 38/42)
emitidos em nome da Recorrida (contendo nome do prestador do serviço, com CPF e registro do
profissional em nome do beneficiário).
22 – Outrossim a declaração pessoal assinada pela profissional indicado no
documento de e-fls. 51 a forma de recebimento pelo serviço e o tratamento e nas e-fls. 50 a ficha
de anamnese indicando os sintomas, diagnóstico e a quantidade de sessões do período
reconhecidas pela profissional, são razoáveis para indicar a realização da prestação de serviço e
do tratamento comum e rotineiros.
23 – Por sua vez os extratos bancários juntados pela recorrida no recurso
voluntário às e-fls. 87/120 do período de 2006 a 2007 (que não foram indicados no acórdão
recorrido, tanto no voto vencido quanto no vencedor) mas que diante da matéria “quanto aos
critérios de comprovação de despesas médicas” entendo pertinente valorar essa prova.
24 – Pela análise dos extratos identifico por amostragem que em diversos períodos
próximos das datas dos recibos indicados existem saques de valores que se aproximam do quanto
pago para a profissional cuja despesa fora glosada, além de diversos outros saques durante os
meses, demonstrando assim a plausibilidade das alegações da recorrida.
25 – Dessa forma entendo que foram apresentados, juntamente com documentos
adicionais, que perfazem elementos de prova a levar à conclusão da efetividade da prestação dos
serviços e do seu correspondente pagamento, entendendo que a Recorrida logrou demonstrar a
efetiva prestação dos serviços dos quais foi beneficiária, cujo pagamento se deu com dinheiro
“em espécie”, e que deve ser deduzido da sua DIRPF e voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional
26 – Por derradeiro, apesar de constar em contrarrazões e não em recurso da
contribuinte o pedido de consideração da prescrição intercorrente resta afastado em decorrência,
primeiro, da falta de recurso por parte da recorrida e pelo fato de, mesmo que eventualmente
conhecida, restaria afastada em decorrência da aplicação da Súmula Carf no 11.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.678 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720137/2011-82

Conclusão
27 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital